Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA DE PAGAMENTO DO DÉBITO. JUROS DE MORA. DÍVIDA LÍQUIDA. ART. 397 DO CC.

I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, expondo de forma clara as razões do pedido de reforma, art. 1.010 do CPC. Rejeitada preliminar de não conhecimento.

II – Abate-se da condenação parte do débito que os réus comprovaram o pagamento.

III – O termo inicial dos juros de mora corresponde à data de vencimento da obrigação positiva e líquida, art. 397 do CC.

IV – Apelação parcialmente provida.